Tribunal: TJDFT
Processo: 0017477-18.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição, quando a materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas nos autos.
2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por outros elementos, formando um conjunto probatório harmônico.
3. Recurso conhecido e desprovido.